Tribunal: TJES
Processo: 0001787-75.2018.8.08.0021
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001787-75.2018.8.08.0021
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: BRUNO CARDOSO DOS SANTOS
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECURSO DA DEFESA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. ARTIGO
121, §2º, INCISOS I
I
E IV,
C/C ART. 14, II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL.
IMPRONÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DO DELITO.
TESTEMUNHAS APRESENTAM NARRATIVAS COERENTES E HARMÔNICAS. IDENTIFICAÇÃO DO RÉU POR TATUAGEM NO BRAÇO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade, não é necessário que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação. Assim, havendo nos autos tanto a prova da materialidade delitiva quanto os indícios suficientes de autoria por parte dos recorrentes, não procede o pleito de impronúncia, tampouco a alegação de fragilidade de provas para respaldar a decisão de pronúncia, devendo-se submeter o ato supostamente praticado ao crivo do Tribunal Popular do Júri. 2. Ademais, é imprecisa a tese defensiva de que a única prova incriminatória constante nos autos se refere a identificação do réu em detrimento de sua tatuagem, tendo em vista as declarações coerentes e harmônicas das testemunhas, bem como a dinâmica estabelecida pelo policial que investigou o caso. 3. Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cuidam os presentes autos de
recurso em sentido estrito
interposto por
Bruno Cardoso dos Santos
, em face da r.
sentença
de fls.
97/99
dos autos físicos, prolatada pelo Juízo da
1
ª Vara Criminal de
Guarapari
.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual narra, conforme se observa às fls. 02/02v,
in verbis
:

"
Consta do inquérito policial em anexo, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 11 de julho de 2015, por volta de 16h49min, na Avenida Ana Porto Simões, bairro Praia do Morro, nesta Comarca, terceira pessoa não identificada, agindo de forma livre e consciente, com animus necandi, juntamente e em comunhão de desígnios com o denunciado, efetuou disparos de arma de fogo contra JEFFERSON DE JESUS MATTOS JÚNIOS, vulgo “Catinga”, causando-lhe as lesões descritas no laudo de lesões corporais de fl. 31 e diagrama de fls. 31-33, somente não obtendo o resultado morte porque o mesmo recebeu atendimento médico eficaz.

Segundo foi apurado, a vítima estava jogando futebol com Diego Gomes Velbert em frente a residência dela, situada na Praia do Morro, quando o acusado chegou pilotando uma moto Biz 125, já pretendendo executar o ofendido, acompanhado de um carona não identificado nos autos.

Em seguida, o réu gentilmente chamou a vítima para que se aproximasse, e, quando estava bem próxima,
o carona da moto efetuou 1 disparo de arma de fogo que atingiu o peito de Jefferson de Jesus Mattos Júnior, momento em que conseguiu empreender fuga, mas foi atingido com outros 2 disparos nas pernas.

O crime foi cometido por motivo fútil, relacionado a disputa amorosa travada entre autor e vítima por Heloísa Gabriela Maciel Rosa.

O crime foi cometido mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, já que a vítima foi surpreendida quando jogava futebol em frente a sua residência, não podendo imaginar que seria alvejada no loca
l
. [...].”.

Pela prática delituosa acima descrita, o recorrente foi pronunciado
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2º, incisos I
I
e IV, c/c art. 14, II, ambos
do Código Penal
, a fim de que seja submetido ao julgamento perante o Colendo Conselho de Sentença daquela Comarca.

N
as
razões recursais
sediadas às fls.
124/129
dos autos físicos, a defesa de
Bruno Cardoso dos Santos

requer

a impronúncia do recorrente, em razão de inexistência de indícios mínimos de autoria ou participação dele no
s
crime
s
em julgamento,
vez que
a vítima e a testemunha ocular do crime identificaram o agente por meio de características
insuficientes
.

Pois bem. Demonstrados os fatos descritos na exordial e a capitulação da decisão de pronúncia, necessário adentrar ao mérito da causa, a fim de verificar se o recorrente possu
i
razão quanto à matéria alegada.

O artigo 414, do Código de Processo Penal, dispõe sobre a impronúncia nos seguintes termos:

"Não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o juiz, fundamentadamente, impronunciará o acusado".

Desse modo, a impronúncia é um julgamento de inadmissibilidade de encaminhamento da imputação para o julgamento perante o Tribunal do Júri, e
só deve ser admitida no caso de não terem ficado perfeitamente provados os indícios suficientes de sua autoria e a existência da infração penal em sua materialidade
.

Dito isso, objetivando apresentar os motivos do meu convencimento e apreciando as provas existentes nos autos, limito-me a analisar, em termos sóbrios e comedidos, a comprovação da infração penal narrada na peça inaugural e os indícios de autoria, para não exercer influência no ânimo dos jurados, competentes para o exame aprofundado da matéria.

No caso em tela, a materialidade do delito de homicídio
tentado
está devida e suficientemente comprovada, conforme se depreende do
Boletim
de
Unificado n° 25322405
de fls.
03/06 do Inquérito Policial
,
Relatório de Investigação Policial de fls.
23/24 do Inquérito Policial,

e

do Laudo de Exame
Pericial
de fl
s
.
31/
33
do Inquérito Policial
.

Os indícios suficientes de autoria
também restaram demonstrados
pelo
Relatório
Final do Inquérito Policial
de fls.
53/56
,
pelo Auto de Apreensão de fl.
34 do Inquérito Policial
,
Termo de Declaração que Presta, às fls. 52 do Inquérito Policial,

bem como por meio da prova testemunha
l
constante nos autos.

Por oportuno, registro o que a testemunha Diego Gomes Velbert, que
estava presente com a vítima no momento dos disparos,
esclareceu
em audiência
de instrução e julgamento (
mídia acostada às fls. 71 dos autos físicos
). Confira-se
:

“
que eu e Jefferson estávamos na rua, jogando bola; que estava tendo uma festa
na rua
; que tinha muita gente na rua, alguns montando barraca, outros brincando;
que Jefferson me cutucou e falou, “olha ai, namorado de Gabriela”; que Bruno passou de moto e voltou, e nesse momento
Bruno
cham
ou
Jefferson pelo apelido “Eai Catinga”;
que quando vi, já tinham disparado os tiros; que Gabriela era namorada de Jefferson; que não sabe como o relacionamento de Gabriela e Jefferson terminou; que é amigo dele, mas não se intromete na intimidade; que Jefferson me contou que Bruno e Gabriela estavam namorando; que no dia, a gente tava na entrada da rua,
e ai Bruno passou, fez a volta na rua, e chamou Jefferson, que quando ele olhou, Bruno atirou;
que quando Jefferson tomou o primeiro tiro, ele abaixou a cabeça e correu;
que Jefferson devia tá há uns 03 (três) metros de Bruno; que acredita terem sido 05 (cinco) tiros; que 02 (dois) eu vi pegar, um no ombro, perto do braço
e
o outro foi na perna;
que
ai ele cambaleou e continuou correndo; que todo mundo correu; que
Jefferson diz que o problema todo foi a namorada Gabriela; que não sabe se Jeffeson tem outra desavença com Bruno; que
Bruno realmente chamou Jefferson; que não sabe quanto tempo a vítima ficou hospitalizada;
que Bruno tava de capacete, mas eu vi a tatuagem no braço esquerdo, e na perna direita; que vi as duas tatuagens; que a fisionomia parecia com Bruno; que a viseira do capacete tava meio aberta, mas não dava pra reconhecer;
que dava pra ver o olho; que a tatuagem me chamou atenção; que a tatuagem da perna é na panturrilha; que quando a moto passou pela primeira vez, Jefferson falou “Ali, Bruninho”; que eu não sabia quem era; que quando ele ia me contar quem era Bruninho, eles já voltaram;
que Bruno não estava sozinho na moto, tinha alguém pilotando; que Bruno tava na garupa; que só sabe que o motorista era negro e meio forte; que acha que a tatuagem da mão era uma flor;
que não se recorda da roupa do motorista; [...] q
ue quando Bruno chamou por Jefferson, ele se virou e deu um passo e meio em direção a moto, quando Bruno atirou; que quem atirou estava no carona;
que não conhecia nem o Bruno nem o piloto; que a pessoa da garupa era magra, vi os olhos, tatuagem; que Jefferson tinha me dito que era Bruno na moto; [...].”.

Ao ser ouvida em juízo, a vítima descreve a mesma narrativa trazida por Diego Gomes Velbert (mídia de fls. 71 dos autos físicos), oportunidade em que ponderou que não esperava ser atingido por Bruno Cardoso dos Santos, quem acreditava ser seu coleg
a
. Vejamos suas declarações transcritas:

“[...] que tava eu e Diego jogando bola na rua; que passou Bruno, ele e mais um, em uma biz roxa;
que nisso, falei com Diego, que o cara da moto era o Bruno;
que falei com Diego, que ele tava namorando Gabi; que eu que terminei com ela; que tinha uns dois meses que a gente tinha terminado; que eu já sabia que eles dois estavam ficando; que eu não to nem ai pra ela; que eu era amigo de Bruno; que ele curtia cavalo com a gente; que ele passou de moto, eu comentei com Diego, e ele voltou;
que quando ele voltou, me chamou, e eu fui até a moto; que quando eu cheguei perto, ele deu o primeiro tiro; que foi o tiro que foi no peito; que os outros dois foram na perna; que saí correndo;
que três tiros pegaram em mim; que parece que um tiro foi na caixa de som em um carro na rua; que parece que teve outro em uma bicicleta;
que não tinha nenhum
a
outr
a
desavença com Bruno; que nem o motivo era justificável, porque eu já tinha terminado
; que não esperava que ele fizesse isso; que quando ele me chamou, pensei que quisesse falar de cavalo; que não sabe quem era o menino pilotando;
que Bruno tem uma rosa vermelha tatuada na mão; que
sabe que tem uma tatuagem na perna, mas não sabe o que;

que acha que ficou uns 10 (dez) dias internado; que a bala do peito perfurou um pulmão; que estava com drenos nos dois lados das costas; que as vezes têm dificuldade para respirar, e tem uma cicatriz grande no
peito
;
que não conversa com a ex namorada; que não posso chegar perto dela; que ela tinha medida protetiva contra mim; que nós moramos juntos, há muito tempo; que Bruno morava la no Jabaraí, mas eu conhecia ele por causa de cavalo; que não sabe porque Bruno faria isso; que pode ser ciúme de Gabriela; que reconhece a foto de fls. 09; que ele estava de capacete; que reconhece ele porque ele me chamou, e eu olhei pra cara dele na viseira; que a viseira tava aberta; que ele me chamou pelo apelido; que já tinha visto ele
passar
; [...].”.

Já o
recorrente
, tanto em suas declarações em sede policial, às fls. 12, bem como em juízo, em mídia acostada às fls. 71, pontuou que estava dirigindo a moto, sendo uma terceira pessoa que teria atirado em Jefferson de Jesus Mattos Junior.

Traz a narrativa de que, essa terceira pessoa, seria a que teria planejado tudo, e que só chamou o réu para participar, pois sabia que ele possuía animosidade com a vítima, em razão de seu relacionamento com Heloísa Gabriela, ex-namorada da vítima.

A
lém disso
, em sede investigativa às fls. 21, o dono da moto, Jhonnahtan Soares dos Santos, confirma que no dia dos fatos, por volta das 16h, emprestou a moto vermelha, de placa MSN 4625, para Bruno Cardoso dos Santos, horário esse em que o crime ocorreu.

Prosseguindo,
o Policial Civil
Marco Antônio de Sousa
, responsável pelas investigações do presente caso,
ao ser ouvido em juízo,
narrou os fatos da mesma forma que o descreveu em seu relatório policial, acostado às fls. 23 do Inquérito Policial. Vejamos:

“ [...] Informamos a Vossa Excelência que após tomarmos conhecimento dos fatos prosseguimos imediatamente ao Hospital onde se encontrava a vítima, em contato com o mesmo, de posse da qualificação e foto do acusado, JEFERSON, reconheceu sem sombra de dúvida a foto de BRUNO, como
sendo
a pessoa que estava pilotando a moto Biz de cor vermelha de placa MSN 4625, no dia em que foi vítima da Tentativa de Homicídio, diante dos fatos intimamos BRUNO, que compareceu a esta Especializada, e confirmou ser ele a pessoa que pilotava a moto no dia do crime, n
ão
querendo
não
delatar o verdadeiro nome do autor dos disparos e dificultar as investigações, BRUNO mentiu criando um nome fictício de "PINGO DE JABARAÍ" diante das informações diligenciamos ao Bairro Jabaraí, e logramos êxito em localizar a pessoa DEYDSON SORIO NASCIMENTO, "PINGO" que também compareceu a esta Especializada, e nos informou que havia sido procurado por BRUNO, para lhe pedir desculpas, pois havia envolvido seu nome, ao prestar seu depoimento na Delegacia acabou se
atrapalhando
.

Dando continuidade as investigações, logramos êxito em identificar e qualificar autor dos disparos e apurar a motivação do crime em tela, através de testemunhas que n
ão
quiseram se identificar por medo de represália por se tratar de indivíduos de alta periculosidade e com envolvimento no tráfico de drogas e outros crimes, tivemos a informação de que o crime foi motivado por ciúmes, tendo em vista JEFERSON, já foi namorado de HELOISA, que atualmente e namorada de BRUNO,
com
isso gerando ameaças de morte de ambas as partes, diante de tal situação BRUNO, chamou
um
comparsa de nome PATRIK,
com
várias passagens pela polícia e c
om
Mandado de Prisão em aberto para
empreitada criminosa
, segundo informaç
ões
BRUNO, não revelou o verdadeiro nome de PATRIK por medo, por se tratar de
um
individuo de alta periculosidade. [...]”.

Des
s
a feita, as provas supramencionadas demonstram a existência de
indícios
d
e
autoria
quanto
à
participação do acusado, ora recorrente, no crime de homicídio
tentado
perpetrado contra a vítima
Jefferson de Jesus Mattos Junior
.

É importante destacar que, não obstante a negativa de autoria sustentada pelo recorrente, cabe ao Tribunal do Júri decidir sobre o acolhimento ou não da tese apresentada pela defesa.

Ademais, não merece guarida a
alegação defensiva de que o reconhecimento do réu, por meio de suas tatuagens e não por sua fisionomia, seria insuficiente a demonstrar os indícios de autoria.

Sobre a possibilidade de se
reconhecer o agente por meio de outras características
físicas
, saliento o
entendimento jurisprudencial acerca do tema
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO.
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR VÍCIO NO RECONHECIMENTO DO RÉU EM DESCONFORMIDADE COM O PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO FIRMADA EM PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO. DEPOIMENTO FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL E JUDICIAL.
RÉU QUE POSSUI TATUAGEM MARCANTE NO ROSTO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS AUTÔNOMAS. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não tendo a condenação sido fundamentada exclusivamente pelo reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do Código de Processo Penal, não deve ser declarada sua nulidade.
2. Na hipótese, a comprovação da autoria delitiva lastreou-se no depoimento firme e coerente do ofendido, o qual detalhou toda a dinâmica criminosa e reconheceu em sede policial e em juízo o Paciente como o autor do crime; a existência de tatuagem de cruz marcante no rosto do Réu, próximo da sua orelha direita; depoimentos testemunhais no sentido de que o Agente praticou diversos delitos semelhantes com o mesmo modus operandi; a existência de textos em perfil de uma rede social do Réu na qual ele confessa praticar crimes de roubo; além do fato de que há informações de que delitos semelhantes pararam de acontecer logo após a sua prisão.
3. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 677.469; Proc. 2021/0203851-6; DF; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; DJE 23/03/2023)

DIREITO E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME DE ROUBO TENTADO.
RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA DO DELITO. CONSTATADAS OUTRAS PROVAS INCRIMINATÓRIAS. REVISÃO.
PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, só é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. A autoria delitiva foi estabelecida em vista de outras provas incriminatórias, como o depoimento da vítima, a identificação de sinal característico no braço do recorrente, consistente em tatuagem, bem como a identificação do mesmo modus operandi em outros delitos praticados.
3. Quando o tribunal de origem, instância soberana na análise das provas, conclui estarem presentes indícios suficientes da autoria delitiva e prova da materialidade, reconhecendo comprovada a prática do crime descrito no art. 157, caput, do Código Penal em sua forma tentada, não cabe ao STJ rever essa conclusão, tendo em vista a necessidade de incursão no conjunto fático-probatório dos autos, vedado pela Súmula n. 7 do STJ. 4. Mantém-se a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 1.792.589; Proc. 2020/0310114-7; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. João Otávio de Noronha; Julg. 13/12/2021; DJE 15/12/2021)

Não obstante isso,
o reconhecimento do ora recorrente não se deu somente por meio de suas tatuagens, tendo a vítima,
conforme destacado anteriormente,
a
firmado em seu depoimento que sabia se tratar de
Bruno
Cardoso dos Santos
na moto,
tanto que, quando o viu no dia dos fatos, indicou a seu amigo
Diego
Gomes Velbert
que aquele na moto era o Bruno, tendo em seguida sido atingido por disparos de arma de fogo
.

Ademais, no presente momento processual,
basta à pronúncia, como juízo de admissibilidade, a suficiência indiciária quanto à autoria e prova material da existência do possível crime
.

Dessa forma, exigindo o artigo 413, do Código de Processo Penal, para que o Juiz profira uma sentença de pronúncia, a prova da materialidade delitiva e, contentando-se o referido artigo com a existência de elementos probatórios que
indiquem a probabilidade de ter o acusado praticado o crime
, não é necessário à pronúncia que exista a certeza sobre a autoria que se exige para a condenação, deixando para análise do Tribunal do Júri as eventuais incertezas propiciadas pela prova.

A jurisprudência dominante, inclusive também deste Tribunal de Justiça, tem decidido que:

Por ser a pronúncia mero juízo de admissibilidade da acusação, não é necessário prova incontroversa do crime, para que o réu seja pronunciado. As dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri
. (STF – RT 730/463)

[...] A pronúncia é decisão que põe termo a primeira fase do procedimento do Júri, julgando tão somente admissível a acusação, sem contudo analisar o mérito, mesmo porque, este cabe ao juiz natural da causa que é o Conselho de Sentença (júri popular) por força de norma constitucional.
Havendo nos autos confirmação da materialidade e indícios suficientes de autoria, deverá ser pronunciado o réu, em conformidade com o art. 413 do CPP, pois caberá ao Tribunal Popular do Júri – juiz natural da causa –, proferir um juízo concreto, declarando o ora recorrente culpado ou inocente do crime pelo qual está sendo processado
. (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 020140017763, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 30/10/2019, Data da Publicação no Diário: 04/11/2019)

Assim, conforme demonstrado, há nos autos tanto a prova da materialidade quanto os indícios suficientes da autoria por parte do recorrente, no sentido de que ele teria participado do crime de homicídio em desfavor da vítima apurado nos presentes autos, razão pela qual não há que se falar em fragilidade de provas para respaldar a decisão recorrida, tampouco em impronúncia do acusado.

Logo, não há mácula na decisão de pronúncia, que se baseou nas provas colhidas tanto em esfera investigativa quanto em juízo, embasando a pronúncia do réu pelo crime previsto no
artigo 121, § 2º, incisos
II e IV
,
na forma do art. 14, inciso II,
todos do Código Penal.

Por tais considerações, entendo que o melhor caminho a ser trilhado é submeter o ato pelo qual o recorrente foi pronunciado ao crivo do Tribunal Popular do Júri, a fim de não subtrair deste o julgamento de matéria que lhe foi constitucionalmente reservada.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
a r. decisão recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)